Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739708-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EDI ALVES DAS NEVES D E C I S Ã O Incluída a apelação na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 10/3/2021 (ID 23262248), a apelante peticionou, requerendo "a retirada do feito de pauta e o adiamento do julgamento para data posterior a 29/03/2021” (ID 23858242). Para tanto, assim discorre: “Excelência, o pedido de cumprimento antecipado da sentença, por multa em virtude de descumprimento de liminar, foi impugnado pela apelante, tendo em vista a informação de que a apelada retirou a medicação quimioterápica junto ao SUS e, ainda assim, pugna pelo recebimento da reprimenda em pecúnia. Nesse sentido, a apelante vem tentando junto ao SUS cópia do comprovante de fornecimento da medicação para juntada aos autos. Pois bem, a previsão para disponibilização da documentação, para o período requerido pela apelada é para o dia 29/03/2021, conforme informação do setor responsável pelo faturamento dos requerimentos de reembolso do ente ( ). Em sendo assim, por ser fundamental ao esclarecimento do mérito, no que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento de multa pelo não fornecimento da medicação vindicada, a apelada requer a retirada do feito de pauta e o adiamento do julgamento para data posterior a 29/03/2021”. É o relatório. Decido. Trata-se de apelação inicialmente incluída na 4a pauta virtual de julgamento - semana de 03/03 a 10/03/2021 (ID 23008693), pauta publicada no dia 21.1.2021 (ID 22649420) Deduzido pela apelante pedido de "retirada do processo de pauta de julgamento virtual” para "realizar sustentação oral" (ID 23004147), o que deferido, feito incluído na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 10/3/2021 (ID 23262248), publicada referida inclusão no dia 11.2.2021 (ID 23262248). Ratificado o pedido de sustentação oral em 1.3.2021 (23639168), o que deferido, enviado "link de acesso ao ambiente de videoconferência da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência – 5TC, na qual está pautado os presentes autos” (ID 23878277). Agora, novo pedido de retirada de pauta "e o adiamento do julgamento para data posterior a 29/03/2021”, que deve ser indeferido. No caso, a apelante não trouxe argumentação suficiente no sentido de efetivo prejuízo eventualmente decorrente da realização do julgamento pautado desde 21.1.2021 (ID 22649420): alegações de que "vem tentando junto ao SUS cópia do comprovante de fornecimento da medicação para juntada aos autos" não respaldam mais um adiamento, sobretudo, diante da antecedência da publicação da pauta de julgamento (1a publicação em 21.1.2021, 2a publicação em 11.2.2021), antecedência mais do que suficiente a viabilizar programação pelas partes no sentido de eventual diligência, seja referente a aludida documentação, seja referente a eventual outro fundamento. Não revelado motivo lídimo e plausível para novo adiamento do julgamento e estando o feito apto a julgamento, mantenho-o na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 10/3/2021. Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora